Tribunal: TJDFT
Processo: 0009975-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Em atenção ao princípio da cooperação, concedo ao apelante, RAMIRO LATERÇA DE ALMEIDA, a dilação do prazo para cumprimento do despacho de ID 13517232, a fim de que comprove a insuficiência de recursos, fazendo juntar aos autos documentos comprobatórios de sua situação econômica, tais como contracheques, declaração do Imposto de Renda e/ou outra documentação, a fim de atestar a sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Prazo: 5 dias. Intime-se. Publique-se.